Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. FATO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. JULGADA PROCEDENTE.
I – A suspensão condicional do processo é revogada quando o réu vem a ser processado no período de prova, consoante art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, sendo irrelevante que o fato tratado no novo processo tenha sido praticado em data anterior à concessão do benefício ou que o agente seja eventualmente absolvido.
II – Reclamação julgada procedente.